Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. ART. 22, § 2o, DA LEI No 8.906/1994. APLICÁVEL. SENTENÇA ULTRA PETITA. CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O contrato de honorários advocatícios objeto da lide foi estabelecido com cláusula ad exitum, logo, subordinado a condição suspensiva de sucesso na demanda. O termo inicial da prescrição é a data de recebimento dos primeiros valores pelos apelantes. Tem-se que não resta configurada a prescrição.
2. A discussão recursal cinge-se em aferir se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios encontra-se condizente com os parâmetros legais e se está dentro dos limites do pedido inicial.
3. O arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, pressupõe a falta e estipulação ou inexistência de acordo prévio sobre o tema.
4. Em razão do princípio da congruência, previsto no art. 492 do Código de Processo Civil, o julgador está adstrito aos fundamentos e pedidos declinados pelas partes no processo, não podendo julgar fora ou além dos limites estabelecidos pelas próprias partes.
5. No cotejo entre o pedido do autor e a prestação jurisdicional constata-se que sentença configura-se como ultra petita, devendo ser decotado da condenação o percentual que ultrapassa o pleito inicial, sendo cabível a fixação da condenação no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico auferidos pelos apelantes.
6. Prejudicial rejeitada. Deu-se parcial provimento ao recurso.